Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714888-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUZA INOCENCIO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LETICIA DE SOUZA INOCENCIO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (autos n. 0710574-32.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado por LETICIA DE SOUZA INOCENCIO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Alega a parte autora, em síntese, que é portadora de obesidade grau II, doença expressamente prevista sob o CID E66.8, e já realizou diversos tipos de tratamento, desde reeducação alimentar a uso de diversos medicamentos e atividades físicas, todos sem sucesso terapêutico, como demonstra o relatório emitido pela endocrinologista Dra. Renata Miziara Silveira, CRM-DF 15665 (doc. 7). Nesse sentido, discorreu que preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, uma vez que tem IMC maior que 35 Kg/m2 e apresenta comorbidades importantes, critérios que são endossados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina. Asseverou, por fim, que a obesidade é uma doença grave, que causa outras comorbidades, podendo levar o seu portador à morte. Diante disso, afirma que a probabilidade do direito violado está configurada nos documentos acostados, sobretudo nos relatórios emitidos pelos médicos que acompanham a autora, por meio dos quais resta claro a urgência do procedimento cirúrgico e comprovam que a autora cumpre todos os critérios presentes na Diretriz de Utilização no 27, da Resolução Normativa 465/2021, da ANS. No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, alegou que a demora na realização da cirurgia poderá gerar sério agravamento do quadro clínico da Autora, com riscos para sua saúde e sua própria vida, eis que algumas das enfermidades associadas e decorrentes de seu quadro clínico de obesidade podem ser FATAIS. Afasta a autora o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, pois no caso de final improcedência, resta a opção da requerida ser ressarcida economicamente, podendo utilizar-se, inclusive, das vias legais para tanto. Assim, pleiteou a tutela de urgência, inaudita altera pars, para condenar a ré a autorizar e custear a gastroplastia, com bypass gástrico em “Y de roux” por via videolaparoscópica, bem como a internação e todos os equipamentos e materiais necessários à sua realização, nos exatos termos solicitados pelo cirurgião que a acompanha, Dr. Renato Diniz Lins. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, vislumbra-se de fato a probabilidade do direito da parte autora haja vista os documentos acostados, sobretudo nos relatórios emitidos pelos médicos apresentados, que afirmam a necessidade da medida para a evolução da saúde da parte requerida, aparentemente não restando alternativa diversa, ante o acompanhamento médico e a evolução dos tratamentos. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se que não ficou especificamente demonstrado nos relatórios, em especial os de IDs. 190692224, 190692226, 190692230 e 190692232, a necessidade de urgência na prestação do serviço. Isto, pois, pelo que consta nos autos, até o presente momento, trata-se de tratamento eletivo, em que pese ser medida necessária à saúde da paciente. Inclusive há parecer no sentido de que não há risco de cardiopatia em que há risco de agravamento do quadro, sem consequências imediatamente previstas de iminente risco à vida. Ademais, não está claro dos elementos até então colacionados se a obesidade é ou não doença preexistente à contratação, uma vez que a negativa informa haver carência até 1o/06/2025 (ID 190692228). Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (ID190705230, origem). Nas suas razões, a agravante narra que “é portadora de obesidade grau II (CID E66.8) e apresenta Índice de Massa Corporal (IMC) de 36,6 Kg/m2. Em decorrência do excesso de peso, possui as seguintes comorbidades: resistência à insulina, dispneia aos esforços e dislipidemia. Tais enfermidades são agravadas pela obesidade e têm como principal tratamento a redução de peso ( ) já realizou diversos tipos de tratamento, desde uso de medicamentos a reeducação alimentar e atividades físicas, todos sem sucesso terapêutico” (ID57919244 – p.3). Diz que “Ante a gravidade do seu quadro de saúde, o médico que a acompanha solicitou ao plano de saúde réu a cobertura de uma gastroplastia, com bypass gástrico em ‘Y de roux’ por via videolaparoscópica (ID 190692226), acentuando que a autora preenche os critérios de indicação da cirurgia (IMC maior que 35 associado a comorbidades importantes) e que a obesidade é uma doença grave, que causa outras comorbidades, as quais podem levar o portador à morte. Porém, mesmo diante da urgência de realização da cirurgia bariátrica, o plano de saúde réu negou a cobertura, sob o fundamento de que a autora se encontra no período de carência, que terminará em 01 de junho de 2025” (ID57919244 – p.4). Alega que “a cirurgia bariátrica é urgente, uma vez que ( ) se encontra atualmente em risco de vida, devido à obesidade severa e às comorbidades a ela associadas ( ). Além das comorbidades que a acometem, ( ) possui, ainda, gastropatia reativa (DOC. 1) e eficiência do sono discretamente reduzida (DOC. 2). Assim, é certo que quanto mais tempo ( ) permanecer nessa condição, maiores são os prejuízos para sua saúde” (ID57919244 – p.5). Sustenta que “não bastassem os efeitos da doença sobre a saúde física ( ), é inegável que a doença a afeta psicologicamente, causando ansiedade, insegurança em relação ao próprio corpo e baixa autoestima ( ). Assim, a única forma eficaz de evitar o aparecimento e a evolução de outras doenças e, portanto, de aumentar a expectativa de vida ( ), é por meio da realização da cirurgia bariátrica” (ID57919244 – p.6). Consigna que “considerando a gravidade do caso ( ), não pode o plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico sob o único fundamento de que a autora se encontra no período de carência, que terminará em 01 de junho de 2025” (ID57919244 – p.8). Ao final, requer: “a) A concessão de tutela de urgência para condenar a ré a autorizar e custear a gastroplastia, com bypass gástrico em “Y de roux” por via videolaparoscópica, bem como a internação e todos os equipamentos e materiais necessários à sua realização, nos exatos termos solicitados pelo cirurgião que a acompanha, Dr. Renato Diniz Lins, CRM-DF 13580, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos; b) A intimação da parte agravada para contrarrazões; c) O conhecimento e provimento deste recurso para confirmar a tutela de urgência recursal e reformar a decisão recorrida” (ID 57919244 – p.8). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID191868907). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida na primeira instância. Conforme relatado, a agravante alega, em resumo, ser “portadora de obesidade grau II (CID E66.8)”, “resistência à insulina, dispneia aos esforços e dislipidemia”. Sustenta que o médico que a assiste indicou tratamento por meio de cirurgia (gastroplastia, com bypass gástrico em ‘Y de roux’ por via videolaparoscópica), o que foi negado pela agravada sob a justificativa de que “se encontra em período de carência”. Aduz que os relatórios médicos atestam a urgência do procedimento ante o risco de vida no qual se encontra. Consigna que “considerando a gravidade do caso ( ), não pode o plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico sob o único fundamento de que a autora se encontra no período de carência, que terminará em 01 de junho de 2025”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “condenar a ré a autorizar e custear a gastroplastia, com bypass gástrico em ‘Y de roux’ por via videolaparoscópica, bem como a internação e todos os equipamentos e materiais necessários à sua realização” (ID 57919244 – p.8). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Inicialmente, destaca-se que a cirurgia de gastroplastia (bariátrica) compõe o rol de procedimentos mínimos que os planos e seguros de saúde devem custear. Quanto à carência, a Lei 9.656/1998 estabelece a possibilidade de fixação de prazo contratual de carência, que, para casos comuns, deverá ser de, no máximo, 180 dias, e de, no máximo 24 horas, para os casos de emergência (art. 12, inciso V, alíneas “b” e “c”), que são aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, o que deve vir bem definido em declaração firmada pelo médico assistente (art. 35-C da Lei 9.656/98): “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ( ) V - quando fixar períodos de carência: ( ) b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência” Das razões recursais, extrai-se que o que a agravante pretende é a não aplicação do prazo contratual de carência, mas do prazo legal de 24h, alegação de se encontrar em risco iminente de vida, o que também configuraria o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação para o fim de concessão da tutela de urgência. Contudo, não se evidencia o alegado risco de vida, já que dos relatórios médicos acostados não se pode extrair definição de necessidade do procedimento em caráter de emergência. Isto o que consta do Relatório Médico de 190692226, assinado pelo Dr. Renato Diniz Lins (CRM-DF 13580): “Além de ser obesa grau II, o que já representa um agravo para sua saúde, a mesma é portadora de comorbidades importantes como dislipidemia, resistência à insulina e dispnéia ao esforço, que prejudicam a saúde da paciente, colocando sua vida em risco, caso a obesidade e as doenças metabólicas não sejam controladas. Portanto, a cirurgia bariátrica se constitui na melhor escolha de tratamento dessa paciente. E quanto mais tempo a paciente passar exposta aos efeitos maléficos da obesidade e das doenças associadas maior será o prejuízo para sua saúde” Conquanto a anotação de que obesidade grau II, resistência à insulina, dispneia aos esforços e dislipidemia “prejudicam a súde da paciente, colocando a sua vida em risco, caso a obesidade e as doenças metabólicas não sejam controladas”, tão não configura o risco imediato para a vida da agravante. Reforça essa conclusão os relatórios médicos da Gastroenterologia (“Paciente obesidade grau II, bem com EDA normal e Histopatológico sem alterações significativas, ID 190692232 – p.1) e da Cardiologia (“Teste ergométrico: não sugestivo de isquemia miocárdica. Exame normal. Rx de tórax: Normal. ID: Sem evidências atuais de cardiopatia, ID190692232 – p.2). Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora